Tribunal: TJMT
Processo: 1007198-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
RAI 1007198-93.2020.8.11.000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Anhanguera Educacional Participações LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de no 0003154-78.2016.8.11.0003, em fase de cumprimento de sentença movida por Kelly Cristiane Campos Marques que determinou o bloqueio de ativos financeiros da agravante no montante de R$ 310.366,05.
A parte Agravante esclarece que a origem do valor é a multa astreintes estipulada ainda quando o processo estava na fase de conhecimento.
Aduz que “Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a agravante apresentou impugnação garantindo o juízo através de apólice de seguro garantia. ” (Id. 37599980, pág. 4)
Assevera que o magistrado de primeira instância ao preferir a decisão agravada não observou que a recorrente interpôs recurso especial após o julgamento do recuso de apelação visando justamente discutir o valor da astreintes e que, hoje, o recurso especial está pendente de julgamento (Id. 37599980, pág. 4).
Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A probabilidade de direito é patente, pois “O juízo monocrático determinou bloqueio de contas bancarias da agravante, mesmo ciente de que há Recurso Especial perante o STJ discutindo a manutenção ou não da astreinte fixada em valor astronômico.” (Id. 37599980, pág.7). O risco de dano ou resultado útil ao processo decorre do risco econômico, eis que “em caso de deferimento do juízo primevo de levantamento da quantia pela parte agravada, a ora agravante, em caso de reversão do julgado referente a astreinte, jamais terá de volta os valores financeiros que forem levantados pela agravada. ” (Id. 37599980, pág.7).
Requer que seja concedida tutela de urgência para o fim de suspender a decisão recorrida; no mérito pugna pelo provimento do recurso para determinar o desbloqueio de ativos financeiro da agravante, permitindo a garantia do juízo através de apólice de seguro, até que seja julgado o Recurso Especial pelo STJ (REsp 1842265/MT (2019/0301682-1) referente ao valor da astreintes objeto da execução.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir a medida vindicada.
Isto porque, no caso é evidente que o julgamento do Recurso Especial implicará no valor devido à parte agravada, motivo pelo qual se mostra prudente que se aguarda o julgamento em definitivo do Recurso Especial.
Posto isso, DEFIRO a medida vindicada, para o fim de suspender todos os efeitos da decisão Agravada.
Comunique-se o Juízo “a quo” requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator